Tribunal: TJMT
Processo: 1019387-38.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019387-38.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– OMISSÃO TÃO SOMENTE QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO À LEI Nº 14.905/2024 – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração constituem instrumento voltado à correção de vícios formais do julgado, a exemplo de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, constata-se omissão parcial quanto à fixação dos consectários legais incidentes sobre o valor da condenação, impondo-se a complementação do acórdão para adequá-lo à disciplina introduzida pela Lei nº. 14.905/2024, que alterou os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

Tratando-se de matéria de ordem pública, a correção se impõe de ofício, ainda que não arguida de forma específica, devendo os juros moratórios observar a Taxa SELIC e a correção monetária o índice do IPCA, vedada a cumulação entre os índices e assegurada a compensação de eventual critério anteriormente aplicado, a fim de evitar duplicidade de atualização.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1019387-38.2024.8.11.0041

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 291842854) que, por unanimidade, proveu parcialmente
o recurso interposto pelo recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese: (i) existência de contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento dos honorários atrelados à recuperação final do crédito, ao passo que o acórdão reconheceu a ausência de implementação da referida condição, mas ainda assim manteve a condenação; (ii) omissão quanto à análise das provas constantes dos autos, especialmente os termos de quitação e renúncia anuais, supostamente firmados com cláusula de irrevogável quitação, além das cláusulas contratuais que preveem múltiplas hipóteses de remuneração, inclusive independentemente de êxito na demanda; (iii) premissa fática equivocada ao tratar o contrato como sendo de êxito, quando, segundo sustenta, trata-se de contrato híbrido com previsão de pagamento em diversas fases processuais; (iv) omissão quanto à análise da cláusula 6.22 do contrato, que estipularia a obrigação do escritório embargado de emitir, anualmente, termo de quitação, o que teria sido regularmente cumprido e juntado aos autos; (v) omissão quanto à natureza e complexidade dos serviços prestados, a ausência de efetiva recuperação de crédito nas execuções subjacentes, bem como o fato de que os serviços já teriam sido devidamente remunerados, nos moldes contratuais; (vi) inadequação da via eleita, uma vez que, diante da existência de contrato e acordo entre as partes, não se aplicaria o arbitramento de honorários com base no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB; (vii) ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado e quanto à fixação de juros e correção monetária, requerendo aplicação exclusiva da Taxa Selic, em consonância com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema 112); (viii) erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais, por não haver condenação nos exatos termos do pedido inicial, de modo que a distribuição da sucumbência deveria ter observado o art. 86 do CPC; (ix) enriquecimento sem causa e violação aos princípios da probidade e boa-fé contratual; (x) existência de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, envolvendo as mesmas partes, contrato e objeto, nos quais reconhecida a omissão quanto à análise dos termos contratuais e de quitação, determinando-se a anulação dos acórdãos omissos e o retorno dos autos à origem.

Pugna, ao final, pela integral apreciação das matérias suscitadas e saneamento dos vícios apontados, com eventual modificação do julgado (Id 293695352).

Contrarrazões ofertadas no Id 296014882, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A parte embargante sustenta a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão prolatado, apontando diversos fundamentos para tanto. Passo à análise individualizada dos pontos suscitados:

1. Contradição quanto à condição suspensiva para o recebimento dos honorários

Não se verifica qualquer contradição no julgado.

A Câmara julgadora entendeu que, embora o contrato previsse remuneração vinculada ao êxito, tal cláusula não impede, nas circunstâncias do caso concreto, o arbitramento de honorários, ante o efetivo desempenho de serviços técnicos e a ausência de prova de quitação integral. O
decisum
enfrentou diretamente a questão e adotou fundamentação suficiente, ainda que contrária ao interesse da parte.

2. Omissão sobre os termos de quitação anuais e cláusulas contratuais de remuneração

O acórdão foi claro ao consignar que os documentos apresentados pela parte ré, inclusive os denominados termos de quitação, não comprovam o adimplemento integral da obrigação, tampouco afastam a incidência do artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB.

A interpretação contratual foi realizada com base no conjunto probatório, não havendo omissão nesse ponto, mas mero inconformismo recursal.

3. Suposta premissa equivocada de que se trata de contrato de êxito

Não houve afirmação categórica nesse sentido.

O julgado reconheceu a existência de cláusulas híbridas, mas ponderou que, mesmo sem êxito final nas execuções, o escritório prestou serviços efetivos e relevantes, o que autoriza o arbitramento com base no artigo 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94.

A distinção entre as modalidades contratuais foi considerada nos fundamentos.

4. Omissão quanto à cláusula 6.22 e às obrigações de quitação anual

A cláusula contratual mencionada foi analisada em seu contexto, mas entendeu-se, com base nas provas, que a mera assinatura de termos padronizados não configura, por si só, quitação ampla e irrestrita de todos os valores.

O acórdão ponderou que não se pode presumir quitação em desfavor da parte autora, à luz do princípio da boa-fé objetiva.

5. Omissão quanto à ausência de êxito nas execuções e suposta remuneração já quitada

Conforme reiterado, a prestação dos serviços foi devidamente reconhecida no acórdão, independentemente do resultado final das execuções.

O arbitramento não decorre do êxito, mas sim do trabalho técnico desempenhado e não integralmente remunerado, conforme exaustivamente fundamentado.

6. Inadequação da via eleita – alegação de aplicação indevida do art. 22, § 2º, da OAB

Tal alegação foi enfrentada e afastada. Considerou-se adequada a via do arbitramento, em razão da ausência de prova segura quanto ao adimplemento integral da verba contratada. A existência de contrato não impede o arbitramento judicial, conforme autorizam a jurisprudência consolidada do STJ e o próprio Estatuto da Advocacia.

7. Omissão quanto à fixação dos consectários legais. Matéria de ordem pública – acolhido o ponto

Neste aspecto, assiste razão ao embargante.

O acórdão omitiu-se quanto à adequação dos consectários legais aos termos da Lei nº. 14.905/2024, que alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil.

Assim, impõe-se o reconhecimento da omissão e sua correção, para fixar os juros moratórios pela Taxa SELIC e a correção monetária pelo IPCA, vedada a cumulação, com a compensação de eventual índice anteriormente aplicado, a fim de evitar duplicidade.

8. Erro material na distribuição dos ônus sucumbenciais

Não há erro a ser sanado.

A distribuição dos ônus sucumbenciais observou o critério de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, visto que a parte autora obteve êxito no arbitramento da verba principal, com pequena redução do valor pleiteado. A pretensão recursal, aqui, confunde-se com rediscussão do mérito.

9. Alegação de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé contratual

Tais argumentos foram enfrentados na análise da validade do contrato e da existência de obrigação não quitada.

O acórdão afastou qualquer enriquecimento ilícito, justamente porque reconheceu a prestação dos serviços pela parte autora e a ausência de prova de pagamento integral. Trata-se de reexame de matéria já decidida.

10. Precedentes do STJ envolvendo as mesmas partes e contrato

A existência de julgados anteriores não vincula automaticamente esta decisão, sobretudo quando os fatos e as provas dos autos divergem.

A aplicação dos precedentes deve observar as peculiaridades do caso concreto, o que foi devidamente considerado no acórdão recorrido.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, tão somente para adequar os consectários legais à Lei nº. 14.905/2024, de modo que a atualização do valor da condenação deverá observar a correção monetária pelo IPCA e os juros moratórios pela Taxa SELIC, com a devida dedução de eventual índice de correção já utilizado, a fim de evitar duplicidade.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025